Tribunal: TCU
Processo: 028.998/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas da recorrente irregulares e condenou-a ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na execução dos recursos repassados por meio do plano de implementação que tinha por objeto a execução do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, com vistas à qualificação profissional de 500 jovens e inserção de, no mínimo, 30% deles no mercado de trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração contra o Acórdão 18182/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar, com fundamento nos arts. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e 8o e 10 da Resolução TCU 344/2022, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória em favor de Fabiany Ferraz Gil Figueiredo; 9.2. declarar, com fundamento nos arts. 1o, da Lei 9.873/1999 e 2o e 10 da Resolução TCU 344/2022, a prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória em favor do Instituto Mundial de Desenvolvimento e da Cidadania; 9.3. tornar insubsistente o Acórdão 18182/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.5. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.